Tribunal: STF
Processo: ARE 1353904
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL DIREITO TRIBUTÁRIO ICMS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO RECURSAL À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEPENDENTEMENTE DA GARANTIA DO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA À SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO PRAZO DE 90 DIAS EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) PANDEMIA (COVID-19) IMPOSSIBILIDADE. 1. Imprescindibilidade de garantia do D. Juízo da cobrança, para a suspensão da execução fiscal. 2. Inteligência dos artigos 155-A do CTN e 100, “caput” e § 6º, da Lei Estadual nº 6.374/89. 3. Ausência de previsão legal, para a suspensão da execução fiscal, em decorrência do estado de emergência na saúde pública. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) indeferimento do requerimento tendente à suspensão da execução fiscal, pelo período de 90 dias, em razão da Pandemia (COVID-19); b) determinação à parte executada, para o oferecimento de seguro garantia, ou então, fiança bancária, no prazo de 20 dias. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, §§ 1°, 2º, 3º e 4°; 146, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de execução fiscal, objetivando a cobrança do débito tributário (ICMS), declarado e inadimplido pela parte executada. A pretensão recursal consiste no seguinte: a) suspensão da exigibilidade do crédito tributário, independentemente da garantia do D. Juízo da execução, com fundamento no inciso VI, do artigo 151, do CTN; b) suspensão da execução fiscal, pelo prazo de 90 dias, em decorrência da Pandemia (COVID-19). Os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte executada. Pois bem. É certo que o parcelamento autoriza a suspensão da exigibilidade do débito tributário, interrompendo, inclusive, o decurso do lapso prescricional quinquenal, nos termos dos artigos 151, inciso VI e 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, como se vê:



    (...)



    Entretanto, a suspensão do processo executivo fiscal, ainda que celebrado o acordo de parcelamento, está condicionada à garantia do D. Juízo da cobrança, conforme o artigo 100, caput e § 6º, da Lei Estadual nº 6.374/89, que dispõe a respeito da instituição do ICMS no Estado de São Paulo. Confira-se: 



    “Artigo 100 - Os débitos fiscais podem ser recolhidos parceladamente respeitadas as seguintes condições, sem prejuízo de outras estabelecidas pelo Poder Executivo: (...) § 6º - Em se tratando de débito fiscal inscrito e ajuizado, a execução fiscal somente terá seu curso sustado após assinado o termo de acordo, recolhida a primeira parcela e garantido o Juízo, ainda que o parcelamento tenha sido deferido antes da garantia processual.” (destaque acrescido)



    Ademais, o artigo 155-A, caput, do CTN estabelece a forma e a condição para a concessão do parcelamento, por meio da edição de diploma legal específico, tal como prevê a Lei Estadual nº 6.374/89 acima mencionada. De outra parte, tanto o Decreto Estadual nº 64.564/19, como o próprio Termo de Aceite do Programa Especial de Parcelamento do ICMS (PEP nº 20409940-0, a fls. 257, dos autos originários), ostentam disposição similar. Confira-se:



    “Artigo 8º - A concessão dos benefícios previstos neste decreto: I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, a efetivação de garantia integral da execução fiscal, bem como o pagamento das custas, das despesas judiciais e dos honorários advocatícios, ficando estes reduzidos para 5% (cinco por cento) do valor do débito fiscal; (...)” (destaque acrescido) “Item 3.2.2 - O curso do processo judicial correspondente somente será sustado após a celebração do parcelamento e efetivada a garantia integral do Juízo.” 



    (...)



    Com efeito. Não se olvida o risco de abalo financeiro submetido a todos os brasileiros, pessoas físicas e jurídicas, diante da situação atual, decorrente da Pandemia (COVID-19). E, à parte executada, igualmente, em razão do impacto indireto decorrente da paralisação compulsória das atividades desenvolvidas por diversos estabelecimentos comerciais, por força da edição do Decreto Estadual nº 64.881/20. Porém, a suspensão ora reclamada não encontra amparo na Lei Federal nº 6.830/80 e, também, no CPC/15 (artigo 921 e seguintes). 



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente